Tribunal: TJBA
Processo: 0000312-55.2013.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000312-55.2013.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IOMAR FERREIRA NUNES

Advogado(s)
:
MARCELO MENDONCA TEIXEIRA, LEANDRO SANTOS BARRETO

APELADO: MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES

Advogado(s)
:
JOSE ALYSSON QUINTINO DOS SANTOS, VIVONIL BATISTA RAMOS

A C O R D Ã O

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DIFERENÇAS SALARIAIS.
RESTABELECIMENTO DO VENCIMENTO BÁSICO.
EFEITOS PATRIMONIAIS DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança, extinguiu o processo ao reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer e a inexistência de título executivo para o pagamento de diferenças salariais pretéritas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões:

(i) saber se a sentença concessiva da segurança gera título executivo para pagamento das diferenças salariais desde a data da impetração;

(ii) saber se houve o efetivo e integral cumprimento da obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do vencimento básico do servidor.

III. Razões de decidir

3. A concessão da segurança em mandado impetrado por servidor público, com determinação de restabelecimento remuneratório, gera, por força do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, efeitos patrimoniais desde a data da impetração, dispensando menção expressa à obrigação de pagar.

4. A sentença que extinguiu a execução, por inexistência de condenação expressa, ignora o efeito automático da decisão concessiva do mandado, merecendo reforma.

5. A obrigação de fazer não foi cumprida corretamente, pois o Município criou rubrica indenizatória ao invés de restabelecer o vencimento básico anterior, o que compromete o cálculo de vantagens derivadas e não atende à determinação judicial.

6. Impõe-se, assim, o prosseguimento da execução quanto aos valores vencidos desde a impetração e o cumprimento integral da obrigação de fazer, com a retificação do vencimento básico.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº [inserir número do processo], em que figura como recorrente
IOMAR FERREIRA NUNES
, e como recorrido
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02